Tribunal: TJSP
Processo: 2096268-48.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão do flagrante em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Arguição de fundamentação inidônea. Convergência de circunstâncias subjetivas favoráveis. Desproporcionalidade da medida extrema. Liminar indeferida.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão do flagrante em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Arguição de fundamentação inidônea. Convergência de circunstâncias subjetivas favoráveis. Desproporcionalidade da medida extrema. Liminar indeferida.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema.
2. Fumus commissi delicti que é dado pelos elementos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante e que apontam para a visibilidade e para a imediatidade da prática delituosa. Elementos que subsidiaram o oferecimento da denúncia.
3. Periculum libertatis. Não configurado. Quantidade de drogas apreendida que não se mostra exagerada (06 pedras de cocaína, totalizando peso bruto de 281 gramas). Paciente primário. Anotações criminais anteriores que não se prestam para caracterizar reincidência ou maus antecedentes. Situação indicativa de desproporcionalidade da medida extrema. Inexistência de indícios de que o paciente pretenda fugir do distrito da culpa ou acarretar qualquer prejuízo para a instrução. Suficiência das medidas cautelares para o resguardo das finalidades do processo.
4. Ordem concedida com determinação para expedição do alvará de soltura.